Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748779-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADA: ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pela agravante. A agravante narra que, nos autos do processo originário, a agravada alega que seu apartamento inundou em decorrência do entupimento do ralo da sacada do apartamento 108. Requereu, em razão dos alegados prejuízos, indenização por danos morais e materiais. Relata que, em razão dos alegados vícios construtivos, foi requerida pelas partes a produção de prova pericial. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou à ora agravante o custeio da mencionada prova. Informa que, apresentada proposta de honorários no valor de R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais), impugnou a quantia pois afirmou não se tratar de matéria de grande complexidade. Ressaltou que, em casos semelhantes, foi apresentado valor muito inferior de honorários periciais. Narra que, em manifestação, o perito diminuiu o valor apresentado para R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais). Afirma ter impugnado o novo valor apresentado, mas informa que a impugnação foi rejeitada na decisão agravada. Defende que o valor dos honorários periciais é demasiadamente alto, desproporcional e desarrazoado. Argumenta que o caso não necessita de perícia técnica complexa, pois demanda apenas vistoria técnica, perícia documental e testemunhal. Aduz não ser necessário muito tempo para realização da perícia em comento. Observa que o valor arbitrado à causa e pleiteado pela requerente/agravada perfaz o montante de R$ 12.684,79 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Alega que efetuar o pagamento do valor cobrado a título de honorários (aproximadamente 60% - sessenta por cento – do valor da causa) seria o mesmo que antecipar o pagamento de eventual condenação. Afirma que a Resolução CNJ n. 232/2016 determinou o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos periciais relacionados a condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, conforme normas ABNT respectivas. Transcreve sugestão do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE – NACIONAL), segundo a qual o valor mínimo da hora técnica é de R$ 200,00 (duzentos reais)/hora. Conclui que, ao se considerarem os quesitos a serem respondidos e o imóvel a ser avaliado, o valor apresentado pelo perito está bem acima dos dados apresentados e das perícias que tratam do mesmo tema. Alega que a estimativa de horas apresentadas pelo perito não corresponde à realidade. Reitera que o valor apresentado pelo perito não condiz com a dimensão da análise a que se propõe. Afirma que a quantia não é proporcional à natureza da ação, ao trabalho pericial a ser realizado e ao valor da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento de que o valor apresentado a título de honorários se encontra exacerbado e com a determinação de sua redução. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante juntou aos autos a petição ID 21782198, na qual sustentou, em síntese, ser aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça atinente à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 21366521). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões da agravante, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do CPC, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais. Trata-se de matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520/MT). Eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal poderá ensejar a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. Ressalte-se que as partes responderão, após o julgamento do mérito do feito originário, pelas despesas processuais, dentre elas os honorários periciais, na medida da sucumbência estabelecida (art. 82, 2o do Código de Processo Civil), de modo que, caso a ora agravante antecipe os honorários em questão e não seja sucumbente, será ressarcida pela parte contrária. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. (...) 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator